Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. SEGURADORA. ACIDENTE DE VEÍCULO. ABERTURA DE PORTA. IMPRUDÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENCIONAL. PARÂMETROS LEGAIS. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.076). READEQUAÇÃO. SENTENÇA parcialmente reformada.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O fato de a testemunha, sob a ótica do Apelante, não ter confirmado as alegações apresentadas pela Autora, não implica cerceamento de defesa.
2. A forma de apreciação das provas, que a parte julga não ser adequado ao caso concreto, quando devidamente identificadas as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do Magistrado, não viola o art. 489, §1o, do CPC/15 nem enseja qualquer nulidade na decisão judicial atacada.
3. A abertura imprudente da porta de veículo estacionado no momento em que outro automóvel trafega ao lado dele, atingindo-o na lateral, demonstra ausência de dever de cuidado no trânsito, configurando o dever de indenizar regressivamente a seguradora, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
4. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
5. Hipótese em que os honorários advocatícios foram readequados, fixando-se em percentual sobre o valor da condenação, na lide principal, e sobre o valor da causa, na lide reconvencional.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminares rejeitadas.